Tribunal: TJMT
Processo: 1082798-21.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082798-21.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILVANDO PEREIRA POQUIVIQUI - CPF: 924.330.901-30 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 99, § 2º, DO CPC. TEMA 1.178 DO STJ. OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 C/C ART. 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE PARA AMPARAR INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta por GILVANDO PEREIRA POQUIVIQUI contra sentença que, nos autos de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, diante da inércia do autor em comprovar os requisitos da gratuidade de justiça ou recolher as custas processuais, após regular intimação.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da gratuidade de justiça observou o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC e no Tema 1.178 do STJ, de modo a afastar nulidade da sentença extintiva;

(ii) estabelecer se os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas impõem a concessão de nova oportunidade para recolhimento das custas, após reiterada inércia da parte autora.

III.
Razões de decidir

3. O preparo recursal é inexigível quando o mérito do recurso discute o próprio direito à gratuidade da justiça, conforme entendimento do STJ no AgRg nos EREsp 1.222.355/MG.

4. O art. 99, § 2º, do CPC e o Tema 1.178 do STJ impõem procedimento bifásico para indeferimento da gratuidade, com prévia oportunização de comprovação da hipossuficiência.

5. A eventual irregularidade formal na decisão que indeferiu a gratuidade é superada quando a parte interpõe agravo de instrumento e, em decisão posterior, recebe nova e expressa oportunidade para comprovar os requisitos ou recolher as custas, sob advertência de indeferimento da inicial.

6. A finalidade protetiva do art. 99, § 2º, do CPC é atendida quando há efetiva oportunidade de contraditório, inexistindo prejuízo apto a ensejar nulidade, nos termos do art. 277 do CPC.

7. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas, após regular intimação do advogado da parte autora, encontra amparo no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária intimação pessoal da parte, conforme jurisprudência do STJ.

8. O princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza a concessão de oportunidades ilimitadas à parte que permanece inerte mesmo após dupla intimação e possibilidade de parcelamento das custas.

9. O princípio da cooperação processual impõe deveres recíprocos, e não pode ser invocado para legitimar a inércia da parte que deixa de cumprir determinação judicial clara e reiterada.

10. O equívoco na indicação do art. 321, parágrafo único, do CPC como fundamento da sentença não compromete o resultado, podendo o Tribunal corrigir, de ofício, a base normativa para os arts. 290 e 485, IV, do CPC, sem alteração do dispositivo.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da gratuidade de justiça não é nulo quando a parte é efetivamente oportunizada a comprovar a hipossuficiência, inclusive após interposição de agravo de instrumento, inexistindo prejuízo processual.

2. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas, após regular intimação do advogado, é medida que se impõe nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC.

3. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não amparam a parte que, mesmo intimada reiteradamente, permanece inerte quanto ao cumprimento de determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 99, § 2º, 277, 290, 321, parágrafo único, 485, IV, 1.013 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015, DJe 25/11/2015; STJ, REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.221.031/RS, Rel. Min. Marco Buzz, 4ª Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024; STJ, Tema 1.178; TJMT, Apelação Cível nº 1007458-71.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23/09/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002009-37.2025.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILVANDO PEREIRA POQUIVIQUI
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, que, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 290 do CPC,
indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição
, ante a inércia da Parte Autora em cumprir determinação judicial de regularização processual
(
vide
ID. 345032355).

Nas razões recursais de ID. 345032362, o Apelante sustenta, em suma, a nulidade da sentença por violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4º, CPC), da cooperação processual (art. 6º, CPC) e da instrumentalidade das formas, argumentando que o vício do não recolhimento das custas é sanável e que deveria ter sido concedida nova oportunidade de regularização antes da extinção do feito, sob pena de cerceamento do direito de acesso à Justiça.

Em contrarrazões de ID. 345032365, a Instituição Financeira Apelada pugna pelo
desprovimento do recurso
e pela manutenção integral da sentença, sustentando que o Juízo
a quo
oportunizou regularmente à Parte Autora o saneamento da irregularidade e que a extinção decorre, exclusivamente, da inércia injustificada do Apelante no cumprimento das determinações judiciais.

Recurso tempestivo (ID. 345032363)

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Ressalto, de pronto, que
o preparo do presente recurso não é exigível
, por aplicação analógica do entendimento firmado no AgRg no EREsp 1.222.355/MG, uma vez que a controvérsia recursal decorre justamente do indeferimento da justiça gratuita ocorrido na origem, sendo desproporcional exigir prévio recolhimento para discutir a desnecessidade de recolhimento:

"
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido.”
(STJ - AgRg nos EREsp: 1222355 MG 2014/0270135-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/11/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/11/2015 REVPRO vol. 253 p. 435).

Superada tal questão e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Extrai-se que, na origem, tratar-se de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c pedidos de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em 22 de agosto de 2025 por
GILVANDO PEREIRA POQUIVIQUI
em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, visando à revisão do Contrato de Financiamento nº 26552488/00636598101, celebrado para aquisição de motocicleta Honda XRE 300, ano 2017, placa QCQ8C69, no valor do bem de R$ 25.000,00, com entrada de R$ 8.000,00 e saldo financiado de R$ 17.000,00.

Distribuída inicialmente à 1ª Vara Especializada em Direito Bancário, a ação foi redistribuída por prevenção à 4ª Vara, em razão de Ação de Busca e Apreensão (proc. nº 1080290-05.2025.8.11.0041) anteriormente ajuizada pela instituição financeira requerida sobre o mesmo bem, conforme decisão da Juíza Rachel Fernandes Alencastro Martins, de 02 de setembro de 2025.

Recebidos os autos, o juízo da 4ª Vara proferiu decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de documentação comprobatória da hipossuficiência econômica alegada, e, concomitantemente, concedeu ao Autor o prazo de 15 dias para comprovar documentalmente o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse ou efetuar o recolhimento das custas processuais, consignando a possibilidade de parcelamento em até seis parcelas mensais, com expressa advertência de que o descumprimento importaria no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Diante do Agravo de Instrumento n. 1034379-93.2025.8.11.0000 interposto pela Parte Autora contra o indeferimento da gratuidade, sobreveio nova decisão reiterando a intimação para que o Autor, no prazo de 15 dias, comprovasse documentalmente o preenchimento dos pressupostos da gratuidade de justiça, sob igual advertência de indeferimento da inicial em caso de descumprimento.

A Parte Autora se quedou inerte em ambas as oportunidades, sem apresentar documentos, sem recolher as custas e sem solicitar o parcelamento ofertado, o que levou o Juízo a proferir a sentença ora recorrida, nos seguintes termos
:

“
Vistos etc.

A parte autora foi intimada para emendar a inicial, juntando os autos o comprovante de pagamento das custas judiciais, mas deixou transcorrer in albis o prazo assinalado.

Nessa perspectiva, sabe-se que cabe à parte cumprir as determinações do juízo acerca da regularidade da petição inicial e dos documentos que a acompanham, sendo que esta não se desincumbiu de sua obrigação, motivo pelo qual, com fundamento no art. 321, par. único, do CPC,
indefiro a petição inicial
e, por consequência, determino o cancelamento na distribuição (art. 290 do CPC).

Decorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, determino o arquivamento dos autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.”

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILVANDO PEREIRA POQUIVIQUI
contra sentença que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 290 do CPC, ante a inércia da Parte Autora em cumprir a determinação de regularização processual.

Nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, "
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
", permitindo, contudo, ao órgão jurisdicional de segundo grau examinar não apenas as questões expressamente suscitadas pelo Recorrente, mas também todas as demais questões que foram objeto de debate no processo, ainda que não renovadas nas razões recursais.

Essa regra encontra fundamento no princípio da
devolutividade profunda do recurso de apelação
, que visa assegurar a plena revisão da causa pelo tribunal
ad quem
, preservando a integridade do julgamento e a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Ademais, as nulidades processuais, especialmente aquelas relacionadas à observância do devido processo legal e à regularidade dos atos judiciais, constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC, porquanto a higidez do procedimento é pressuposto de validade da sentença e, quando ausente, contamina todo o
iter
processual subsequente.

Em casos semelhantes, esta relatoria tem reconhecido a nulidade da sentença extintiva sempre que o indeferimento da gratuidade de justiça tenha sido proferido de plano, sem a prévia oportunização de contraditório nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e do Tema 1.178 do STJ, hipótese em que a cadeia procedimental subsequente —
intimação para custas, inércia e extinção
— fica contaminada pelo vício originário, por força do princípio da causalidade das nulidades processuais previsto no art. 281 do CPC. Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao juiz a obrigação de oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência antes de indeferir o pedido de justiça gratuita. 4. O indeferimento prematuro da gratuidade configura nulidade processual, pois viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 5. A nulidade inicial contamina todos os atos subsequentes, inclusive a sentença de extinção, que deve ser cassada para restabelecer a ordem processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença cassada
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074587120258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2025).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para comprovar sua insuficiência de recursos, sempre que houver dúvida sobre o preenchimento dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita, antes de indeferir o pedido. 4. A decisão do juízo de origem violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ao indeferir a gratuidade da justiça sem a prévia intimação da autora para apresentação de documentação complementar. 5. A sentença que extinguiu o feito com base em tal indeferimento está eivada de nulidade, pois o vício processual contaminou os atos subsequentes.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020093720258110008, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025).

Desse ponto de partida, impõe-se verificar, de ofício e com prioridade, se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, na origem, observou as exigências do art. 99, § 2º, do CPC e, consequentemente, se a cadeia procedimental que desembocou na sentença extintiva se encontra hígida.

O art. 99, § 2º, do CPC, é taxativo ao estabelecer que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.178, submetido ao rito dos recursos repetitivos, reafirmou essa exigência em caráter vinculante, fixando as teses de que:

(i)
é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade requerida por pessoa natural;

(ii)
verificada a existência de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando precisamente as razões que justificam tal afastamento; e

(iii)
somente após cumprida essa diligência é que parâmetros objetivos poderão ser utilizados em caráter meramente suplementar.

O Tema 1.178 consagra, portanto, um procedimento bifásico obrigatório: primeiro, a oportunização da prova; depois, o indeferimento. A leitura do dispositivo legal — "
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
" — é inequívoca quanto à sequência que deve ser observada.

À luz dessa exigência, poder-se-ia questionar se a decisão de 11 de setembro de 2025 (ID. 345032351), ao negar a gratuidade e concomitantemente conceder prazo para comprovação dos pressupostos, teria invertido essa sequência lógica e, por conseguinte, incorrido no mesmo vício procedimental que esta Câmara tem reconhecido nos precedentes já mencionados.

O argumento tem consistência técnica e não pode ser descartado de plano,
razão pela qual merece enfrentamento explícito
. Todavia, do exame detido dos autos,
extrai-se uma distinção qualitativa decisiva entre o presente caso e aqueles que ensejaram a declaração de nulidade
.

Nos precedentes desta Câmara e do STJ que reconheceram o vício, a parte jamais teve oportunidade real e efetiva de complementar a prova de sua hipossuficiência antes de ser submetida às consequências do indeferimento, ou melhor explicitando, o processo foi extinto sem que o contraditório sobre a gratuidade houvesse se completado.

No presente caso, o quadro fático é estruturalmente diverso. A Parte Autora/Apelante, inconformada com o indeferimento, interpôs o
Agravo de Instrumento de n. 1034379-93.2025.8.11.0000
contra a decisão de setembro de 2025, exercendo assim o contraditório que o Tema 1.178 visa a preservar.

Esse recurso foi apreciado e resultou em nova decisão, proferida em 30 de outubro de 2025 (ID. 345032353), que reiterou expressamente a intimação para que o autor comprovasse documentalmente o preenchimento dos pressupostos da gratuidade ou procedesse ao recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob igual advertência de indeferimento da inicial.

Essa segunda decisão, proferida em estágio recursal e de forma autônoma, operou como ato independente de oportunização do contraditório. Ainda que se reconhecesse algum vício formal na sequência adotada na decisão de setembro, ele teria sido inequivocamente superado pelo pronunciamento de outubro, que renovou a oportunidade de forma expressa, autônoma e após o exercício da via recursal pela própria parte.

Nessa intelecção,
compreendo que

declarar a nulidade de todo o
iter
processual nesse contexto seria ignorar que a finalidade protetiva do art. 99, § 2º, do CPC foi, na prática, plenamente satisfeita
.

Deve prevalecer, aqui, o princípio da instrumentalidade das formas em seu sentido genuíno, visto que o vício não produz nulidade quando não tiver causado prejuízo efetivo à parte (art. 277 do CPC), e não há prejuízo quando a oportunidade de demonstrar a hipossuficiência foi concedida, exercida pela via recursal e novamente reiterada pelo juízo.

Cuida-se, portanto, de hipótese de
distinguishing
em relação aos precedentes que, em outras circunstâncias, determinaram a cassação da sentença por violação ao art. 99, § 2º, do CPC e ao Tema 1.178 do STJ.
A
ratio decidendi
desses julgados não alcança o presente caso
, cujas peculiaridades fáticas afastam a nulidade que aqueles precedentes visam a remediar.

Afastada a nulidade procedimental,
examino o mérito
.

Registre-se, inicialmente, que a sentença recorrida elegeu o art. 321, parágrafo único, do CPC, como fundamento do indeferimento da inicial, quando o regramento específico para a hipótese de não recolhimento de custas após a negativa de gratuidade é o art. 290, c/c art. 485, IV, do CPC.

Esse equívoco na indicação do dispositivo não compromete a validade do julgado
, pois o resultado é o mesmo, qual seja, o cancelamento da distribuição e a extinção sem resolução do mérito. Entretanto,
cabe a este Tribunal, no exercício da ampla devolutividade, corrigir a base normativa sem alterar o dispositivo
.

No mérito,
a tese recursal central
—
de que os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas impõem a concessão de nova oportunidade de regularização
—
não encontra guarida no ordenamento
.

O art. 290 do CPC é claro ao estabelecer que “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”,
sendo desnecessária, conforme orientação consolidada do STJ, a intimação pessoal da parte, bastando a de seu representante judicial
.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido.”
(STJ. REsp 1.906.378/MG, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. 1. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, para regularizar o preparo. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp 2.221.031/RS, Relator Min. Marco Buzz, Quarta Turma. Julgamento: 17/04/2023, DJe 20/04/2023).

Nesse cenário,
os princípios invocados pelo Apelante não operam contra esse quadro
.

Isso porque, a
primazia do mérito
(art. 4º do CPC) não se traduz em oportunidades ilimitadas para a parte que, regularmente intimada em duas ocasiões e diante de alternativas concretas de regularização, permanece absolutamente inerte. Soma-se o fato de que o
princípio da cooperação processual
(art. 6º do CPC) impõe deveres recíprocos e o juízo os cumpriu ao oportunizar o saneamento, ao intimar duplamente e ao oferecer o parcelamento. A parte, contudo, em nenhum momento correspondeu a esse dever de colaboração. Logo, reconhecer a procedência da tese recursal nesse contexto seria converter o princípio da cooperação em instrumento de proteção da inércia, esvaziando-lhe completamente o sentido e tornando letra morta o art. 290 do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por

GILVANDO PEREIRA POQUIVIQUI
,
mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem, com a correção,
de ofício
, da base normativa para os arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não houve na espécie

(
Ex vi
STJ,
EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026